Tribunal: STJ
Processo: 0251712-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017980 - SP (2025/0251712-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DANIEL SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização
inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal
de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para
desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente.
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização
do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas
em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta
que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
6. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51680122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b7efc1ff-e247-48d1-a5a8-257c8747779b

1. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
habeas corpus
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em
situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada
ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b7efc1ff-e247-48d1-a5a8-257c8747779b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017980 - SP (2025/0251712-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DANIEL SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização
inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para
desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou
jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em
situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente.
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a
utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu
conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal
insuperável por outra via.
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta
que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
6. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou
habeas corpus
jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser
Documento eletrônico VDA50773311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 5b9177a9-3ee2-41b5-884d-de1ef7fb3df0

utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo
em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão
impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON DANIEL SILVA
contra decisão monocrática em que não conheci de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação criminal. Roubo majorado e tráfico de drogas. Preliminares.
Nulidades. Inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência.
Reconhecimento
pessoal
na
fase
investigatória
ratificado
pelo
reconhecimento pessoal em juízo. Procedimento previsto no referido
dispositivo legal, ademais, que se afigura como mera recomendação e não
obrigatoriedade passível de nulidade processual. Reconhecimento de
ilicitude pelo acesso ilegal ao telefone de Jefferson. Impossibilidade. Os
policiais não acessaram o celular de Jefferson e a informação acerca do pix
foi repassada por Jefferson durante conversa informal. Invasão ao domicílio
de Alexandre Inocorrência - A diligência, com consequente prisão em
flagrante delito pelo tráfico de drogas, ocorreu de modo regular. Segundo os
policiais, foram autorizados a adentrar no local, além do delito de tráfico de
entorpecentes ser de caráter permanente. Preliminares rejeitadas. Mérito.
Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade.
Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima seguras
quanto à dinâmica fática e autoria, em sintonia com os depoimentos dos
policiais responsáveis pela abordagem dos réus. Dolo evidente. Álibis não
comprovados. Pleito para reconhecimento da participação de menor
importância de Jefferson. Inviabilidade. Impossibilidade. Divisão de tarefas
voltadas ao propósito comum. Finalidade mercantil da droga apreendida na
residência de Alexandre comprovada diante da quantidade, natureza e
variedade, além da apreensão de outros apetrechos (faca, rolos plásticos e
cápsulas vazias) e caderno contendo anotações de contabilidade.
Condenações mantidas. Dosimetria. Reduzido o aumento da pena-base do
crime de roubo. Sanção base do tráfico no mínimo. Reincidência
de Alexandre. Roubo, causa de aumento do concurso de pessoas com
aumento de um terço. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de
fogo, novo aumento de 2/3. Regime de pena. Inicial fechado à vista do
quantum da pena, circunstância judicial desfavorável, além de medida
necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Recursos
parcialmente providos para reduzir as sanções aplicadas ao crime de roubo
para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-
multa (Alexandre) e 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, mais 23 (vinte e três) dias-multa (Jefferson)
A

parte recorrente reitera os argumentos deduzidos no
,
habeas corpus

pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 1091-1103).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50773311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 5b9177a9-3ee2-41b5-884d-de1ef7fb3df0

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, insta consignar que "o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo
do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal,
salvo situações excepcionais" (HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
1/7/2025
7/7/2025
O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
habeas corpus
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como

sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no
âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do
para tal
writ
finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade,
teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal
insuperável por outra via.
No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante –
cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o
título condenatório ou de revisar seu conteúdo

, a análise do acórdão impugnado não
–
revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não
se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional
conhecimento do presente remédio constitucional.
Esta Corte já fixou as seguintes teses de julgamento:
1) "O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações
que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em
(AgRg
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório"
nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
);
13/8/2025
18/8/2025
2) "A revisão da dosimetria da pena e a análise da continuidade delitiva
demandam reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas
(AgRg no HC n. 987.272/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
corpus"
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
);
10/6/2025
17/6/2025
3) "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das
competências do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo eventuais nulidades
ou equívocos quanto ao regime prisional devem ser arguidos
tempestivamente, não se admitindo o uso do habeas corpus, após longo
decurso do trânsito em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, salvo
em hipóteses excepcionalíssimas de patente teratologia ou manifesta
Documento eletrônico VDA50773311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 5b9177a9-3ee2-41b5-884d-de1ef7fb3df0

(AgRg no HC n. 999.819
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto"
/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
1/7/2025
DJEN de
).
7/7/2025
Nos termos em que formulada, a insurgência veiculada não encontra
respaldo na estreita via mandamental eleita, o que desautoriza o conhecimento da
impetração. A segurança jurídica e o devido processo legal devem ser prestigiados,
evitando-se a perpetuação de discussões acerca de títulos condenatórios regularmente
constituídos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50773311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 5b9177a9-3ee2-41b5-884d-de1ef7fb3df0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.980 / SP
Número Registro: 2025/0251712-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016064820238260530
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON DANIEL SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALEXANDRE RAMOS DE OLIVEIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON DANIEL SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: 18e27414-98ce-4f0d-9804-ae489c26eb28

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: 18e27414-98ce-4f0d-9804-ae489c26eb28